Tribunal: STF
Processo: RHC 116004
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Pronúncia. 3. Recurso em sentido estrito. Turma julgadora composta por juíza convocada. Suposta irregularidade na convocação. 4. Não ocorrência. 5. Recurso a que se nega provimento.